Tribunal: TJPA
Processo: 0802676-34.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802676-34.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: VERONICA ALVES DA SILVA

APELADO: CLEBIA DE SOUSA COSTA, HOSANA VIEIRA LINHARES DA SILVA, RODRIGO MARTINS SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença reexaminada em relação a condenação do apelante ao pagamento de verbas de natureza salarial cobradas na inicial, pois restou comprovada a relação jurídica administrativa estabelecida entre os apelados (servidores) e o Município apelante, como também as provas existentes nos autos indicam que a relação jurídica decorreu do exercício de cargo em comissão, o que indica a existência do direito pleiteado e afasta a aplicação da jurisprudência invocada no arrazoado relativa a contratação temporária, deixando evidente o fato constitutivo do direito do autor, e que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 26.02.2024 até 04.03.2024.
Belém/PA, assinatura no dia e hora constante do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por CLÊBIA DE SOUSA COSTA, HOSANA VIEIRA LINHARES DA SILVA e RODRIGO MARTINS SOBRINHO
, que foi julgada procedente para condenar o apelante a pagar as verbas pleiteadas na inicial pelos autores.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Invoca em seu favor o princípio da legalidade estabelecido no art. 37 da CF, para afirmar que não haveria qualquer débito a ser pago, e sustenta que os juros e correção monetárias devem ser aplicados respeitando os limites estabelecidos no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, face a inconstitucionalidade declarada no julgamento do STF, nas ADIns 4.425/DF e 4.357/DF, e impugnando a aplicação do IPCA-E, na forma determinada na sentença recorrida.

Diz ainda que o arbitramento dos honorários de sucumbência no

percentual de 10% violaria o estabelecido no art. 86, parágrafo único, do CPC, por ausência de certeza, liquidez e inexigibilidade da obrigação, invocando em seu favor a regra que o acessório segue o principal, pois sustenta a existência de sucumbência reciproca e que a parte contraria foi sucumbente na maior parte dos pedidos da inicial, posto que não houve procedência do pedido de saldo de salário, por conseguinte, diz que as despesas processuais devem ser distribuídas e compensadas e que a parte que sucumbir na parte mínima do pedido deve arcar com os honorários, portanto, não poderia responder pelos honorários advocatícios de sucumbência.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar da sentença, nos seguintes termos:
“... SEJA RECEBIDO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para que seja decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, nos termos do Art. 1.013, § 3º, II, do CPC/15. b) Caso seja mantida a r. sentença, o que não se espera, que sejam aplicados os juros e correções monetárias nos limites do Art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, bem como o afastamento dos efeitos do tema 810 do STF dado a suspensão da eficácia da mesma e/ou sua aplicação adequada ao caso, eis que os juros são de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês por não ser o caso tributário o presente em análise. c) Aplicabilidade dos honorários de sucumbência recíproca, prevista no artigo 86 do CPC/15. d) Requer-se a condenação em honorários de sucumbência, caso seja julgado totalmente improcedente a presente demanda, e mais despesas processuais;”

As contrarrazões foram apresentadas no ID-10332050 - Pág. 01/09.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção na lide.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que restou comprovado nos autos que a apelada a apelada CLÊBIA DE SOUSA COSTA, exerceu o cargo de Procurador Municipal no período de 21.09.2018 até 22.12.2020, conforme se verifica do documento do ID- 10331958 - Pág. 01/30; HOSANA VIEIRA LINHARES DA SILVA: exerceu o cargo de Diretora de Departamento, conforme se verifica do documento do ID-10331959 - Pág. 01/09, e RODRIGO MARTINS SOBRINHO exerceu o cargo de Chefe de Setor de Departamento de Contabilidade, conforme se verifica do ID-10331960 - Pág. 5; e Coordenador de Comissão Especial, conforme documento do ID- 10331960 - Pág. 6, todos os referidos cargos são de natureza Comissionada na forma consignadas nas referidas portarias de nomeação.

Por outra lado, na contestação apresentada não há impugnação em relação ao período de duração do vínculo da relação jurídica estabelecida entre as partes contestação.

Outrossim, por se tratar de obrigação sinalagmática de natureza salarial, a simples existência do vínculo e correspondente prestação do serviço, enseja a obrigação do apelante pagar as verbas no período aquisitivo estabelecido em lei, sem necessidade de requerimento da parte para tal finalidade.

Assim, resta comprovada a existência de relação jurídica obrigacional de pagamento dos benefícios pleiteados na inicial, que foram deferidos na sentença recorrida, inclusive o apelante nada impugnou no arrazoado apresentada em relação a esta matéria.

Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar os pagamentos que diz ter efetuado em relação as verbas salarias dos apelados não pagas no ano de 2020.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

É verdade que defendeu na contestação a aplicação de jurisprudência correspondente a vínculo jurídico de natureza contratual, o que supostamente

levaria a nulidade de contratação temporária.

No entanto, as provas
retro
mencionadas demonstram a natureza comissionada do vínculo existente, o que torna inaplicável a jurisprudência transcrita no arrazoado, por inexistir nulidade da relação jurídica obrigacional, pois se trata de ocupação de cargo em comissão, o que é permitido pela Constituição Federal, sem a realização de concurso público, por conseguinte, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Por tais razões, deve ser mantida a condenação imposta na sentença,
in verbis:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de: · Referente a autora CLÊBIA DE SOUSA COSTA: 1) RECONHECER o vínculo jurídico de cargo em comissão entre a requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, sendo estes na qualidade de “Procuradora Municipal” no período de 21/09/2018 a 22/12/2020; 2) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao não gozo das férias + 1/3 constitucional pela autora: a. Referente aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, tendo-se por base a remuneração percebida à época dos referidos períodos. b. Férias proporcionais à 03 (três) meses, referente ao período aquisitivo de 2020, tendo-se por base a remuneração percebida à época. 3) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao 13º Salário, referente ao período aquisitivo do ano de 2020. · Referente a autora HOSANA VIEIRA LINHARES DA SILVA: 1) RECONHECER o vínculo jurídico de cargo em comissão entre a requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, sendo estes na qualidade de “Diretora de Departamento” no período de 01/11/2018 a 22/12/2020; 2) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao não gozo das férias + 1/3 constitucional pela autora: a. Referente aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, tendo se por base a remuneração percebida à época dos referidos períodos. b. Férias proporcionais à 02 (dois) meses, referente ao período aquisitivo de 2020, tendo-se por base a remuneração percebida à época. 3) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao 13º Salário, referente ao período aquisitivo do ano de 2020. · Referente ao autor RODRIGO MARTINS SOBRINHO: 1) RECONHECER o vínculo jurídico de cargo em comissão entre ao requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, sendo estes na qualidade de “Chefe de Setor no Departamento de Contabilidade” no período de 01/11/2018 a 24/06/2019, e no cargo em comissão de “Coordenador de Comissão Especial” no período de 24/06/2019 a 22/12/2020; 2) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao não gozo das férias + 1/3 constitucional pelo autor: a. Referente aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, tendo-se por base a remuneração percebida à época dos referidos períodos. b. Férias proporcionais à 02 (dois) meses, referente ao período aquisitivo de 2020, tendo-se por base a remuneração percebida à época. 3) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao 13º Salário, referente ao período aquisitivo do ano de 2020. 4) CONDENAR o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização relativo ao saldo de salário referente ao mês de dezembro/2020. Em sede de liquidação de sentença deverá ser obedecido a remuneração praticada à época de cada período, tendo-se por base as fichas financeiras colacionadas aos autos.”

No concernente aos juros e correção monetária, verifico que foi observado o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 905, com os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e a atualização monetária pelo IPCA-E, conforme se verifica do ID-10332046 - Pág. 6.

Por final, também devem ser mantidos os ônus da sucumbência em desfavor do Município apelante, em relação aos honorários advocatícios, por ter sido sucumbente na maior parte dos pedidos da inicial, na forma do art. 85 do CPC.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/03/2024